Tribunal: TJMT
Processo: 1062848-83.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062848-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABRICIA SANTOS CERINO DA SILVA - CPF: 042.220.811-67 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante FABRICIA SANTOS CERINO DA SILVA em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, por ela interposto, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que não há que se falar na incidência da Súmula 385 do STJ, argumentando que não havia inscrição anterior ao débito declarado inexistente nos presentes autos.

3.

Não assiste razão a agravante.

4.

Conforme documento de ID 262728778, verifica-se a existência de uma inscrição anterior a que foi discutida nos autos, senão vejamos:

5.

Colhe-se da inicial a discussão do débito no valor de R$ 279,89, incluído pelo Itaú Unibanco, na data de 30/03/2023, a qual foi declarada inexistente. Todavia, apesar da inscrição indevida, os danos morais não foram concedidos pela existência de débito anterior, no valor de R$ 713,47, incluído em 09/02/2023.

6.

Verifica-se que a parte agravante não trouxe argumentos que permitissem afastar o débito preexistente, como comprovação de que estaria discutindo em outro processo, ou que, já havia sido excluído.

7.

Resta, pois, demonstrada
a existência de inscrição preexistente o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ que determina: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

8.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

9.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

10.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

11.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

12.

É como voto.

Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025